Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão judicial que rejeitou a denúncia oferecida contra o acusado pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sob o fundamento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição da denúncia, com fundamento na atipicidade material da conduta, foi adequada à luz do princípio da insignificância e da presença de justa causa para o oferecimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais, estando presentes, impõem o recebimento da denúncia.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de receptação dolosa, dada sua natureza pluriofensiva e o evidente fomento à prática de outros crimes patrimoniais.
5. A fase de recebimento da denúncia não comporta exame aprofundado de provas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, assegurando a tramitação regular da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdão 1721075, 07401859820228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1715716, 07059135720228070008, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 1285069, 07032016220208070009, Rel. SIlvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/9/2020; TJDFT, Acórdão 1231172, 07105289220198070009, Rel. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 13/2/2020.